Tribunal: STF
Processo: HC 123016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES PROCESSUAIS: NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DE MÉRITO NÃO ANALISADOS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inexistindo manifestação da instância precedente sobre as matérias de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos dos Recorrentes implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.